Tribunal: TJPA
Processo: 0006248-13.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006248-13.2017.8.14.0004
APELANTE: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE CRÉDITO RUAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE VONTADE. ERRO. AUSÊNCIA MÍNIMA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. Convém lembrar que o lapso temporal para anular o negócio jurídico realizado com erro possui decadência de quatro anos, conforme art. 178, inciso II, do Código Civil, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico. Portanto, não há falar que o início do prazo se dá quando da ciência do vício de consentimento, como assim alega o Embargante.

2 Não há nenhum elemento nos autos que indiquem que a Agravada/Apelante assinou o contrato sob o manto do erro. Ao contrário, os elementos indicam que a Recorrente tinha condições suficientes para diferenciar uma assinatura aposta como avalista de outra posta como testemunha, tendo em vista que afirma na Inicial ser estudante universitária do curso de Direito.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO

0006248-13.2017.8.14.0004

COMARCA DE ALMEIRIM – VARA ÚNICA

APELANTE: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. º Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim, nos autos de
Ação de Embargos à Execução de Título Extrajudicial
proposta contra o BANCO DO BRASIL SA, julgou improcedentes os embargos, condenando o Executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 95, § 3º do CPC.

Da leitura da Exordial, tem-se que a controvérsia consiste em verificar a veracidade da alegação da Autora, ao afirmar que assinou Cédula de Crédito Rural
Pignoratícia
, sob a falsa percepção da realidade, argumentando que acreditava estar assinando as cédulas na qualidade de testemunha e não de avalista.

Assim, a alegação da Apelante (ID 2431428 - Pág.1 - 8), consiste na possibilidade de ter agido sob erro quanto ao negócio jurídico, especificamente quanto a natureza do ato, pois diz a Recorrente que acreditava estar assinando na qualidade de testemunha e não de avalista.

Aduz ainda, que o juiz não poderia ter aplicado o instituto da decadência ao seu direito, quanto à possibilidade de anulação do negócio pelo vício de consentimento, tendo em vista que somente tomou conhecimento do erro em 2016 e a Inicial foi protocolizada no ano de 2017, não percorrendo assim, os quatro anos necessários para a decadência.

Em sede de contrarrazões o Apelado/Embargado, alega litigância de má-fé, a aplicação da decadência para pleitear a anulação do negócio e por fim a manutenção incólume da sentença quanto a liquidez e certeza do débito (ID 2431429 - Pág. 1 – 17)

Considerando que a sentença julgou improcedente os embargos do executado, o recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (art. 1.012, §1º, III do CPC (ID 4154531 - Pág. 1)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Narra a Exordial que a Executada/Apelante assinou, sobre o manto do erro, contrato de Cédula Pignoratícia, na qualidade de avalista. Porém, afirma que pensava estar assinando como testemunha. De posse da cédula de crédito, o Banco/Exequente, por não lograr êxito nas cobranças extrajudiciais contra o devedor principal, propôs a presente Ação contra a Apelante/Avalista.

A principal tese recursal (dos embargos à execução) é de que o título de crédito seria anulável por ter sido assinado mediante erro essencial quanto a natureza do negócio, pois pensava estar assinando na qualidade de testemunha.

Como tese secundária, a Apelante/Executada alega a não ocorrência da decadência do direito de anular o negócio jurídico sob o vício do erro.

De plano nego provimento ao Apelo, pelas razões que seguem.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO AO NEGÓCIO JURÍDICO

Não há nenhum elemento nos autos que indiquem que a Agravada/Apelante assinou o contrato sob o manto do erro. Ao contrário, os elementos indicam que a Recorrente tinha condições suficientes para diferenciar uma assinatura aposta como avalista de outra posta como testemunha, tendo em vista que afirma na Inicial ser estudante universitária do curso de Direito.

Lembrando que somente se
configura o erro substancial
, que enseje a anulabilidade do negócio jurídico, a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração, seja determinante para a realização do contrato.

Por sua vez o Art. 138 do Código Civil exige que a situação para induzir a erro seja inescusável, não perceptível por pessoa de diligência normal diante das circunstâncias do negócio jurídico, para, somente nessas qualidades, se configurar erro essencial.

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Nesse contexto, não se pode dizer que uma pessoa com o grau de estudo universitário em Direito ou ainda que seja ensino médio completo, não tenha capacidade cognitiva para entender as consequências de sua assinatura posta num contrato. Até porque não se está exigindo interpretações de cláusulas contratuais complexas, mas somente que diferencie a condição de avalista da condição testemunha. Além do que consta do instrumento contratual, ao lado da assinatura da Embargante a informação que a assinatura se dará na qualidade de avalista. Precisamente existe uma seta com o termo:
por aval ao emitente
(ID 2431425 - Pág. 13).

Sem contar que a Embargante/Apelante afirma na Inicial que foi conduzida a erro, na mesma situação, 19 (dezenove) vezes (ID

2431425 - Pág. 3), tendo em vista que o embargado executa dezenove Ações contra a Embargante, que alega ter assinado todos os contratos pensando estar na qualidade de testemunha.

Em que pese, tais contratos não serem objeto da lide em questão, tal informação foi dada pela própria Apelante na Exordial. O que dificulta mais ainda acreditar que uma pessoa, bacharelanda em Direito à época dos fatos (ID 2431425 - Pág. 4), possa ser conduzida ao mesmo erro em tantas situações.

Quando a suposta alegação da doença Artrite Reumatóide e Síndrome de Sjogren sofrida pela Embargante, não há comprovação nos autos e nem laudo médico confirmando a possibilidade de que tal doença possa reduzir a capacidade plena da Recorrente.

Neste sentido;

Ementa: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO E PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO NÃO CARACTERIZADOS.
A anulação do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento, ou seja, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil. Caso sub judice em que a demandante não logrou demonstrar a existência de coação e estado de perigo, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC)
, razão pela qual inviável a declaração de nulidade do título executivo. De igual sorte, inexistindo prova do pagamento a credor putativo, inviável a redução do montante exequendo. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70080480478, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 25-04-2019) GRIFOU-SE.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO.
VÍCIO DE VONTADE. PRÁTICA AGIOTAGEM.
IMPENHORABILIDADE DO AUTOMÓVEL. EXERCÍCIO PROFISSÃO. SUCUMBÊNCIA. CONTRARRAZÕES RECURSAIS: Afastada a preliminar contra recursal, no caso em concreto, diante do fato que os temas que deveriam ser veiculados em embargos à execução restaram apreciados nos embargos a penhora, mas sem recurso da parte interessada. Preclusão reconhecida, ao que se adita da ausência de prejuízo em decorrência do resultado do apelo.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: Inexiste nos autos qualquer elemento de prova que evidencie a ocorrência de coação ou outro vício na vontade da parte apelante ao firmar termo de confissão de dívida (art. 373, inc. II, CPC/15). A execução deu-se com base em título executivo extrajudicial, cuja ilegalidade não foi comprovada. Precedente desta Corte. PRÁTICA DE AGIOTAGEM: Prática da agiotagem não comprovada nos autos, ônus que era da parte embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, quando ausente prova mínima de indícios do fato alegado.
(Apelação Cível, Nº 70080220353, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 06-06-2019) GRIFOU-SE

Portanto, não vejo configurado o erro essencial no negócio jurídico em tela.

QUANTO A ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA:

Convém lembrar que o lapso temporal para anular o negócio jurídico realizado com erro possui decadência de quatro anos, conforme art. 178, inciso II, do Código Civil, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico. Portanto, não há falar que o início do prazo se dá quando da ciência do vício de consentimento, como assim alega o Embargante.

Portanto, tendo em vista que o negócio foi celebrado no ano de 2006 e a Ação proposta em 2017, transcorreu, em muito, o lapso temporal para anulação do negócio jurídico pelo vício de consentimento, por erro.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. CESSÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. ERRO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO. IMUTABILIDADE DAS ESCRITURAS PÚBLICAS. ESTABILIZAÇÃO DO DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato. 2. A extinção do direito material pela implementação do prazo decadencial impede a análise de possível erro material, ante a extinção do feito. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1634177 RJ 2019/0364117-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO OU IGNORÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico decorrente de vício de consentimento (erro) é de quatro anos, nos termos do artigo
178
do
Código Civil
. Entre a data da celebração do contrato de permuta e a data do ajuizamento da ação decorreu prazo superior a quatro anos. Ainda que considerada a pretensão de rescisão do contrato, fundada em inadimplemento contratual, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos (art.
205
do
CC
), também superado no caso. Recurso desprovido (TJ-SP 1017721-05.2015.8.26.0007, Relator J. B. Paula Lima, 19 de junho de 2018).

DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ

A
litigância de má-fé
caracteriza-se pela prática de algum dos atos previstos no art. 80, inc. de I a VII, do CPC e pressupõe a existência de dolo no impedimento do curso normal do processo, mediante a prática de conduta intencional, com desrespeito ao dever de lealdade processual. Condutas, essas, não presenciadas nos autos.
Portanto
,
o
mero exercício regular do direito, não pode caracterizar má-fé, sob ameaça de transgressão ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, (CF. art. 5º, XXXV).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém - PA, ____/_________________/______

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021